Tribunal: TJSP
Processo: 1006407-71.2016.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Contrato de seguro – Prescrição – Sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da exequente e julgou extinto o processo – Insurgência da exequente – Descabimento – Apesar de a interrupção da prescrição se dê com o despacho que a ordena, a citação é imprescindível para lhe conferir tal eficácia e deve ocorrer no prazo e na forma que o Código de Processo Civil prevê –

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Contrato de seguro – Prescrição – Sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da exequente e julgou extinto o processo – Insurgência da exequente – Descabimento – Apesar de a interrupção da prescrição se dê com o despacho que a ordena, a citação é imprescindível para lhe conferir tal eficácia e deve ocorrer no prazo e na forma que o Código de Processo Civil prevê – Hipótese em que, embora a demanda tenha sido ajuizada antes do esgotamento do prazo prescricional, e conquanto o juízo singular tenha deferido o arresto de bens da executada, a exequente não ratificou o interesse na constrição dos bens, tampouco providenciou meios para a citação da executada – - Ausência de culpa do serviço judiciário pela demora na citação – Inércia do banco exequente, que deixou de providenciar a citação no tempo hábil – Prescrição consumada – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.